Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII do Texto Magno, e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, foi impetrado o presente habeas corpus em favor de Izomauro Alves Andrade, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e família Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id. 82255456).
Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pelo desaparecimento da suposta vítima Lucimar Fernandes Aragão, que se encontra desaparecida desde 11 de maio de 2020.
Relata-se que o decreto prisional foi decretado com base em argumentações vazias, genéricas e sem fundamentação concreta, bem como não especificou e nem comprovou, a excepcionalidade da prisão no caso em concreto, além de não demostrar a necessidade de manter a segregação do paciente, e qual seria o risco, caso fosse posto em liberdade.
Assevera-se que nenhum fato contemporâneo que se possa extrair o perigo que a liberdade do beneficiário representa. Ademais, afirmar que apesar do paciente ostentar maus antecedentes, deve ser demonstrado elementos concretos a indicarem a possibilidade de sua reiteração.
Alega-se que o beneficiário sempre contribuiu com a investigação policial, inclusive informando a senha de seu aparelho celular, autorizou a equipe policial, na busca de provas relativas a escavação na sua residência, e uma chácara de sua propriedade, fatos estes, que demonstram que o mesmo, não tem interesse em atrapalhar a conveniência da instrução criminal e furtar-se da aplicação penal.
Por fim, afirma-se que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamento idôneo e suficiente a ensejar a decretação da prisão preventiva, além de no decisum a autoridade apontada como coatora não apresentou os requisitos da segregação ou da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são, ao entender a defesa, suficientes e adequadas ao caso concreto.
Portanto, diante dos princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana, bem como quando existe nos autos fortes indícios que terceira pessoa possa ser o autor do suposto homicídio, sendo o irmão da própria vítima, demonstrando que pesa sobre o caso a presunção de inocência em favor do paciente.
Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id. 82255456). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus em favor de de Izomauro Alves Andrade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e família Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT (id. 82255456).
Inicialmente ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a ação ou omissão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza (fumus boni iuris), bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito (periculum in mora).
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos no remédio heroico, bem como à prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar da ação de habeas corpus.
Inicialmente, cumpre dizer que a estreita via do habeas corpus presta-se exclusivamente à proteção do direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder patentes, não viabilizando, desta feita, a discussão acerca da autoria do crime ou da imputação da autoria a terceira pessoa, muito menos como no caso em exame, que eventual inocência não exsurge incontroversa primo ictu oculi, ensejando dilação probatória incompatível com o remédio heroico.
Ainda, no tocante à negativa dos fatos ou a imputação da autoria a terceira pessoa, trata-se de matéria de fundo, que exigiria exame aprofundado do acervo probatório, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
Neste sentido, é o entendimento desta Corte:
[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...] (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) (negritou-se)
Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n.o 42:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Noutro ponto, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, eis que asseverou que se “...realizada diligências com os vizinhos para obter informações acerca do paradeiro da vítima, foi constatado que a vítima estava morando com o representado até a data de seu desaparecimento, sendo que foi presenciado brigas entre o casal, e que Izomauro carregou a mudança num caminhão caçamba e saiu no período da noite de sua casa...”, a autoridade apontada como coatora, ainda, consignou que “...infere-se da representação formalizada indícios suficientes para acreditar que Izomauro possa estar envolvido no desaparecimento de Lucimar, com quem mantinha um relacionamento afetivo estável, em especial por Izomauro apresentar informações contraditórias sobre a forma como Lucimar desapareceu, e que possa ter ocorrido um feminicídio seguido de ocultação de cadáver no local da obra da casa onde a vítima foi vista pela última vez...” e por fim, que “...o enclausuramento cautelar do representado é devidamente justificável e mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de esclarecimentos acerca do paradeiro da vítima Lucimar Fernandes de Aragão, desaparecida desde 11/05/2020...” (id. 82255478).
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva a autoridade apontada como coatora esclareceu que “...a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que os indícios dos autos apontam o representado como o provável responsável pelo desaparecimento da vítima, a qual teria sido vítima de feminicídio...”, bem como que “... em que pese a Defesa declarar que o representado possui endereço fixo e emprego lícito, ressai do relatório policial dos autos – id. 45996570, que o mesmo não reside no endereço declinado na procuração de id. 43177105 e nem pôde ser encontrado no seu antigo local de trabalho (Escritório Multipark), posto que o mesmo ‘desapareceu sem deixar nenhuma informação de seu paradeiro, desde a data do dia 03/11/2020’, corroborando para a sua aparente ‘evasão do distrito da culpa’, o que impõe a manutenção do decreto preventivo de id. 42448059...”
Igualmente, o beneficiário possui antecedentes criminais, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”
Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas se mostram insuficientes para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão temporária.
Nesse sentido:
“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar. (HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)
No mais, é necessário destacar que, ainda, que o impetrante aponte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que:
“(...) A alegação de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão temporária quando esta mostrar-se necessária diante do prejuízo causado para as investigações do inquérito policial em razão do paradeiro desconhecido do Recorrente. (...)” (RHC 32.436/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 25/04/2014).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado apresentar todas as decisões quanto a segregação do beneficiário, bem como a cronologia dos atos processuais e em que fase se encontra a instrução processual, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.